Tribunal: TJDFT
Processo: 0759625-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGLIGÊNCIA DO PROFISSIONAL NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na inicial, narra o autor que em 10/10/2018 contratou o advogado Dr. Kayron Rodrigues Marques, para propositura do processo no 1021867- 22.2018.4.01.3400, em trâmite perante a 9a Vara Federal Cível da SJDF, em razão de sua aprovação em 4o lugar no concurso público para vagas de Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Área Ciências Contábeis – INMETRO, no qual o Requerente havia sido aprovado. Aduz ainda que, como contraprestação ao trabalho do profissional desembolsou honorários no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), assim como o pagamento das custas iniciais e recursais no valor de R$ 557,05 (quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos). Acrescenta que após o protocolo do referido processo judicial, o profissional falhou na prestação dos serviços, atuando com evidente desídia nos autos, perdendo prazos, inclusive, para a prática de atos ilegais e consequente perda da demanda. Requereu a condenação da parte requerida no montante de R$ 10.791, 83 (dez mil, setecentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos) a título de danos matérias, além do valor de 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.
4. Em razões recursais, sustenta que a sentença não observou o conjunto probatório em sua totalidade, tendo o Juízo de origem se limitado à literalidade do instrumento contratual. Acrescenta que o referido advogado foi contratado para atuar na defesa de seus interesses, comprometendo-se a acompanhar o processo e a promover medidas para sua defesa do outorgante, o que não ocorreu, o que vai de encontro ao contrato. Pugnou pelo provimento do presente recurso.
5. É sabido que o contrato faz lei entre as partes, e que cabe aos contratantes, na celebração do negócio, distinguir, especificar deveres e obrigações, assim como particularizar o objeto do contrato. No caso concreto, pela leitura da cláusula 3a, restou consignado que o profissional ora questionado estaria sendo contratado para ajuizar a seguinte demanda:"Ação Ordinária (Obrigação de fazer) com indenização por Danos Morais e/ou Mandado de Segurança".
6. Como pontuou o Juízo sentenciante, toda ação judicial envolve, dentro outros, riscos a ela inerentes: a) indeferimento da inicial ou da liminar; b) julgamento de extinção do processo, sem o exame do mérito; c) julgamento com exame do mérito e a procedência ou a improcedência do pedido inicial; d) condenação, ou não a verbas sucumbenciais.
7. No caso dos autos, a ação intentada na Justiça Federal pelo ora recorrente pretendia sua nomeação e posse no cargo de Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Área Ciências Contábeis – INMETRO. A sentença prolatada pelo Juízo Federal julgou improcedente a referida ação, sob fundamento de que a aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no Edital, diga-se cadastro de reserva, gera apenas mera expectativa de direito ao candidato, não havendo direito subjetivo à nomeação.
8. Como bem observado na sentença atacada, os feitos que tramitam no âmbito da Justiça Federal tratam de matéria unicamente ou eminentemente de direito, prevalecendo quase sempre a jurisprudência consolidada. Note-se que, no presente caso, o entendimento pacificado na Justiça Federal, e em Cortes Superiores, mostrou-se contrária ao pleito do autor.
9. Dessa forma, embora o referido profissional não tenha atuado no feito com a técnica e a diligência desejada por seu contratante, fato é que não restou demonstrado nos autos outra maneira do advogado alcançar o resultado pretendido pelo autor/recorrente.
10. A responsabilidade civil do advogado pelos serviços prestados possui natureza subjetiva, portanto, necessária a comprovação da culpa ou dolo do profissional na condução da ação, a demonstração do dano e o nexo causalidade para gerar a obrigação de indenizar, seja por danos materiais ou imateriais, o que não se verificou na hipótese.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente vencido em custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.